Tribunal: CARF
Processo: 37216.001386/2006-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37216.001386/2006-55
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrentes
INFOGLOBO COMUNICACOES S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2005
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em sede
recursal.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235/72,
c/c a Portaria MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido
DEPÓSITO JUDICIAL. MULTA MORATÓRIA.
Os valores objeto de depósito judicial somente suspendem a exigibilidade dos
débitos que sejam objeto da discussão judicial.
Sobre as contribuições pagas em atraso, sobre as quais não há discussão
judicial, incide multa de mora nos termos da legislação aplicável.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de
ofício e, por maioria de votos, em conhecer do pedido de aplicação da retroatividade benigna
constante em memoriais, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que não conheceu; e
no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que
a multa seja recalculada, considerando a retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da
Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37216.001386/2006-55
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos de ofício e voluntário interpostos contra decisão proferida
pela Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, que manteve em parte lançamento
de contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT), incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados constante nas folhas de
pagamento, no período de junho/2002 a junho/2005 (DEBCAD 37.025.794-4).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
66 e seguintes):
Em vista da ação judicial n°. 2002.51.01.008401- 6, da 20a VFRJ, a Notificada vem se
enquadrando no risco leve, 1% (hum por cento) para o RAT, exceto quanto ao
estabelecimento de CNPJ 00.396.253/0006-30, o parque gráfico, enquadrado no risco
médio, 2% (dois por cento); sendo que no tocante a essa contribuição incidente sobre as
folhas de pagamento de seus empregados, cujas rubricas são reconhecidas pela
Interessada, ela tem efetuando depósitos judiciais da diferença de percentual discutida
judicialmente. Isso porque para fins da contribuição desses benefícios decorrentes do
RAT, considerado o Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas-
CNAE 22.11- 0 que abarca a edição e a impressão de jornais, a alíquota aplicável para a
contribuição seria de 2% (dois por cento), risco médio em todos os estabelecimentos da
Infoglobo Comunicações S.A.
2.1. Conforme informação contida no subitem 3.4 do relatório fiscal, de fls. 423 a 429,
esta Notificação abrange o 1% (hum por cento) de contribuição para o RAT, não
contestado na ação supracitada, o qual viria sendo depositado em juízo por equívoco,
em lugar de estar sendo regularmente recolhido.
2.2. No subitem 3.9 do relatório foram relacionados os objetivos sociais da Empresa
descritos em seus atos constitutivos: a atividade jornalística em geral (edição,
distribuição e comercialização de jornais); a produção, compra e venda de todo e
qualquer material jornalístico ou publicitário, produzido ou gerado por processo gráfico
ou eletrônico; a atividade gráfica em geral; a publicação e veiculação de propaganda
comercial e institucional; e a produção, patrocínio e apresentação de espetáculos ou
eventos artísticos, culturais, esportivos ou promocionais. A principal atividade é a
produção, de jornais, enquadrada no supracitado Código CNAE 22.11-0, de risco
médio. Outras atividades por ela desenvolvidas também seriam enquadradas no risco
médio, com 2% (dois por cento) de alíquota de contribuição para o financiamento dos
benefícios decorrentes de incapacidade laborativa em razão dos riscos ambientais do
trabalho — a publicidade, Código CNAE 74.40- 3; e agência de notícias, Código CNAE
92.40-1 (subitens 3]l 1 e 3.12 do relatório fiscal).
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

2.2.1. O estabelecimento matriz detém a maior quantidade de segurados, 1900 de um
total de 2500, sendo que na redação e captação de anúncios, ela possui 1000
empregados. Segundo o relatório fiscal, a Empresa teria informado para a Auditoria
números redondos: na matriz, seriam 540 segurados na redação; 460 na captação de
anúncios; 380 na circulação; 100 na distribuição; e 340 na administração. O pessoal da
administração, identificado como meio, não interfere na análise da atividade
preponderante, donde 1900- 340= 1560. Em seguida, o parque gráfico, CNPJ
00.396.253/ 0006- 30, já por ela enquadrado no risco médio, com 370 empregados.
S.Paulo e Brasília, com 83 segurados e os estabelecimentos menores, de captação de
anúncios, todos de risco médio (subitens 3.7; 3.8 e 3.13 do relatório fiscal).
2.3. As orientações para o enquadramento encontram-se na Orientação de Serviço
INSS/ DAF n°. 205, de 10/ 03/ 1999; e nas Instruções Normativas INSS/ DC n°. 71, de
10/05/2002; n° 100, d e 18/12/ 2003 e n°. 03, d e 14/ 07/ 2005.
3. Mandados de Procedimento Fiscal foram regularmente emitidos, compatíveis com os
períodos de fiscalização e apuração do crédito, com a devida ciência do contribuinte.
4. Foram também lançadas as NFLDs de n°. 37.025.791-0; 37.025.792-8 e 37.025.793-6
relativas à contribuição para o financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), incidente sobre as remunerações constantes nas folhas de
pagamento, com realização de depósitos judiciais, sendo que a NFLD n°. 37.025.791-0
diz respeito ao depósito realizado de forma cumulativa, ou seja, em uma única guia para
todo o período.
5. No presente levantamento tem-se o Código 104- SAT DEPÓSITO EXCESSO para as
contribuições de outros estabelecimentos que não o parque gráfico, CNPJ
00.3966253/0006-30, em razão de a interessada admitir o grau de risco médio para as
atividades desempenhadas neste estabelecimento.
DA IMPUGNAÇÃO
6. A empresa foi cientificada do lançamento em 30/11/2006, tendo protocolado, em
15/12/2006 tempestivamente a sua impugnação, de fls. 436 a 443, comprovando a
legitimidade da representação legal nas fls. 446 a 463 e trazendo cópias de documentos
autenticados para confirmar seus argumentos, fls. 466 a 488. Alegou em síntese o que
segue.
6.1. Os valores lançados, próprios da contribuição ao SAT, estariam com a sua
exigibilidade suspensa em vista dos depósitos constantes nos autos da Ação Ordinária
n° 2002.51.01.008401-6, realizados com o fim de acautelar a fluência de juros
relativamente aos valores questionados (art. 151, II do CTN).
6.2. Os valores relativos à diferença de 1% da contribuição ao SAT exigidos na presente
NFLD estariam integralmente depositados nos autos da Ação Ordinária n°
2002.51.01.008401- 6, e sua conversão em renda extinguiria a integralidade do crédito
tributário na forma do art. 156, VI do Código Tributário Nacional- CTN.
6.2.1. Apesar disso, a fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária- SRP teria
lavrado a presente NFLD para evitar a decadência do crédito tributário, com o
lançamento de 30% de multa moratória, agravável em caso de manutenção do débito
após a interposição de recurso voluntário e/ ou sua inscrição em dívida ativa. Isso não
poderia ter ocorrido porque aos créditos tributários com exigibilidade suspensa não se
agrega a multa moratória, já inclusa no depósito judicial.
6.2.2. O art. 34 da Lei n°. 8.212/ 91 prevê a multa de mora para recolhimentos efetuados
com atraso. A doutrina definiria a mora como a falta da execução ou cumprimento da
obrigação no momento em que se faz exigível, o que não ocorreria no presente caso.
(transcrição de decisões administrativa da Receita Federal e judicial, fls. 440 e 441).
6.3 Esta NFLD, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deveria,
depois de retificada com a exclusão da multa, fazer- se sobrestada ao julgamento da
Ação Ordinária em referência, quando será declarada a inexigibilidade ou exigibilidade
dos valores aqui lançados.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

6.4. Requer seja julgado improcedente o Lançamento e, caso seja mantido, que seja
suspenso o presente Processo até o julgamento final da aludida Ação Ordinária.
DA DILIGENCIA FISCAL
7. A análise dos autos sugeriu o retorno do Processo à Fiscalização para manifestação
conclusiva no sentido de primeiramente esclarecer porque as contribuições declaradas
nas GFIPs, ou seja, reconhecidas pela Interessada, estão integrando a Notificação n°.
37.025.793-6 de valores contestados judicialmente; e de informar se os valores do
depósito judicial constante nos autos da Ação Ordinária n°. 2002.51.01.008401-6
relativo ao período desta NFLD e das NFLDs: 37.025.793-6 e 37.025.794-4
correspondem ao montante integral do crédito, repartido nas três Notificações, assim
entendida a soma do seu valor principal com os acréscimos legais, no caso, juros e
multa moratórios, considerada a data de efetivação do depósito.
7.1. Para tanto, foi solicitada a elaboração de um demonstrativo, onde constassem
comparados, competência a competência, os valores apurados nos diversos CNPJs da
Notificada nas NFLDs 37.025.792-8; 37.025.793-6; e 37.025.794-4 e o depositado
judicialmente, englobado no CNPJ 00.396.253/0001-26; bem como os originais das
guias anexadas à defesa, cuja autenticação mecânica, ilegível, impossibilita a
verificação da data do depósito das contribuições relativas às competências: 06/ 2002;
10/ 2002; 12/ 2002; 03/ 2003; 06/ 2003; 07/ 2003; 08/ 20Ò3; 12/ 2003; 13/ 2003; 01/
2004; 02/ 2004; 04/ 2004; 05/ 2004; 06/2004; 09/ 2004; 12/ 2004; 01/ 2005 (fls. 497 e
498 do Presente Processo).
8. No atendimento à solicitação supra, a Auditoria Fiscal, na fl. 500, admitiu uma
inversão na marcação do reflexo da GFIP nas NFLDs n°. 37.025.793- 6 e 37.025.794- 4
no período 08/ 2003 a 06/ 2005, pois deveriam ter constado na NFLD n°. 37.025.793-6
como não declaradas em GFIP as contribuições; e na NFLD n°. 37.025.794-4 como
declaradas em GFIP.
A Delegacia da Receita Previdenciária no Rio de Janeiro, por unanimidade de
votos, deu provimento parcial ao recurso, para excluir do presente lançamento as competências
08/2003 a 06/2005, para as quais determinou a lavratura de notificação de lançamento
substitutiva, uma vez que incorreu a autoridade lançadora em equívoco no lançamento dessas
competências, ao identificá-las como não declarados em GFIP e por isso, “ter-se-ia tornado
inviável a redução da multa de mora no cálculo das contribuições devidas..., vício insanável por
restrição do Sistema de Cadastramento On-Line - SISCOL. Os valores admitidos pela
INFOGLOBO COMUNICAÇÕES S.A. correspondentes a 1% de RAT não discutidos
judicialmente e não recolhidos aos cofres previdenciários na forma do art. 30, I, "b" da Lei n°
8.212/ 91... são valores devidos à Seguridade Social, sendo que a declaração desses valores na
GFIP reduzem em cinqüenta por cento a multa moratória decorrente da sua inadimplência”.
Dessa forma, o lançamento foi mantido somente em relação às competências
06/2002 a 07/2003, uma vez que se tratavam de rubricas não discutidas em juízo, mas sem
redução de multa pelo fato de o Contribuinte não as ter declarado em GFIP, e cuja exigibilidade
não estaria suspensa, sendo portanto correto o lançamento tendo em vista a não declaração e o
não pagamento das mesmas.
Assim, em vista da exclusão do lançamento das competências 08/2003 a 06/2005,
foi exonerado crédito tributário em valor de principal de R$ 1.745.031,39, além de multa e juros,
de forma que o colegiado de piso recorreu de ofício da decisão, em razão do que determinava à
época o art. 366, inciso I, "a" do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

Cientificada da decisão em 28/5/2008, a contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário 27/6/2008, por meio do qual contesta exclusivamente a multa de mora
cobrada, sob alegação de que os valores exigidos estariam integralmente depositados em juízo.
Conforme informa a recorrente às fls. 810 e seguintes, houve o trânsito em
julgado da ação judicial por ela movida em 02/12/2014, com decisão a ela desfavorável. Informa
ainda que os respectivos depósitos judicias foram convertidos em renda da União e sido alocados
aos respectivos débitos, motivo pelo qual reitera que o desfecho do julgamento judicial em nada
interfere na discussão dos presentes autos, “que se limita, tão somente, à impossibilidade de
constituição do crédito tributário com penalidades quando os valores lançados são objeto de
depósito judicial integral e anterior ao lançamento”, remanescendo a discussão referente à multa
moratória cobrada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
DO RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício foi interposto pela Delegacia da Receita Previdenciária em
observância, à época do julgamento, ao disposto no art. 366, inciso I, "a" do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Conforme art. 25 da Lei no 11.457,de 2007,
Art. 25. Passam a ser regidos pela Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
I -
a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os process
os administrativo-
fiscais de determinação e exigência de créditos tributários referentes às contribuições de
que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei;
II -
a partir da data fixada no caput do art. 16 desta Lei, os processos administrativos de co
nsulta relativos às contribuições sociais mencionadas no art. 2o desta Lei.
Nos termos do art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972::
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito
passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito
tributário.
Extrai-se dos autos que foi exonerado crédito tributário referente a principal e
multa no valor de R$ 2.268,541,05, conforme fls. 3 e 674:

Principal (R$)
Multa (30%) (R$)
Valor lançado (fl. 3)
2.634.809,79
790.443,31
Valor mantido (fl.674)
889.778,40
266.933,65
Valor exonerado
1.745.031,39
523.509,66
Total exonerado
R$ 2.268.541,05
Posto que na data deste julgamento o valor exonerado é inferior ao limite de
alçada vigente, que é de R$ 2,5 milhões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Alega a recorrente:
...A discussão de mérito acerca do enquadramento de risco da Recorrente para fins de
definição da alíquota da contribuição para o RAT é objeto da ação judicial n°
2002.51.01.008401-6. Nessa ação, a Recorrente efetuou o depósito judicial não apenas
da parcela controvertida, mas também do SAT que reconhece devido.
10. Portanto, o presente recurso busca tão-somente questionar a exigência da multa
aplicada sobre os valores incontroversos depositados judicialmente.
11. Isto porque, estando os débitos em questão depositados judicialmente, não há que se
falar em penalidade pelo seu não recolhimento e, conseqüentemente, na aplicação de
multa punitiva.
...
Como se vê, a decisão ora recorrida está considerando que não haveria adimplência da
contribuição social, nem suspensão da exigibilidade do crédito tributário, uma vez que
uma pequena parcela não estaria depositada judicialmente.
Não assiste razão à recorrente. Conforme fundamentou o julgador de piso, no que o
acompanho:
Quanto ao período 06/2002 a 07/2003, também não discutido na alçada judicial, manter-
se-á inalterado nesta NFLD, sem redução de multa, pelo fato de o Contribuinte não o ter
declarado em GFIP.
...
...trata-se de créditos da Seguridade Social constituídos pelos valores correspondentes à
fração de 1% (hum por cento) de RAT não contestada em juízo pela Notificada.
10.2 No que diz respeito ao depósito judicial realizado pela Notificada concernente ao
período do presente Lançamento, n°. 37.025.794- 4, em vista do disposto no art. 151, II
do Código Tributário Nacional) por sua incompletude, não carregaria a faculdade da
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, caso ele estivesse sendo discutido na
alçada judicial.
...
10.3. Assim, como dito anteriormente, no tocante à presente NFLD... não há que se falar
em adimplência da contribuição social, nem tão pouco em suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, porquanto os créditos por meio delas constituídos não estão sendo
discutidos na alçada judicial pelo sujeito passivo.
Ora, se os créditos não eram objeto da ação judicial, como a própria recorrente
assume em sua defesa, de fato não há que se falar em suspensão de sua exigibilidade, pois nos
termos do art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Não estando suspensa exigibilidade e não tendo sido declarados em GFIP, correto o
lançamento.
A recorrente entretanto questiona a aplicação da multa moratória, pois alega que
estaria depositando em juízo os valores lançados, mesmo não sendo estes objeto da demanda
judicial.
Ora, conforme prevê o CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
...
VI - a conversão de depósito em renda;
...
Pagamento e conversão de depósito em renda são modalidades distintas de extinção
do crédito tributário, sendo que a conversão de depósito em renda, por óbvio, somente se aplica
quando há discussão judicial sobre o crédito tributário, o que não é o caso dos autos, pois a própria
recorrente afirma que não discutia em juízo a matéria objeto do lançamento.
De fato o depósito integral de um determinado débito, conforme o art. 151, II, do
Código Tributário Nacional, tem o efeito de suspender a sua exigibilidade, de modo que não
mais devem incidir sobre o mesmo quaisquer ônus decorrentes da mora, e devem ser suspensos
quaisquer atos de cobrança visando à recuperação deste crédito. Mas isso porque tal débito não é
líquido nem certo, o que somente acontecerá após o trânsito em julgado. Diferente é o caso aqui
discutido, sobre o qual não paira qualquer dúvida quanto à exigibilidade do crédito lançado.
Sendo o crédito exigível e não pago no prazo legal, correta a aplicação da multa
moratória quando do lançamento, nos termos da legislação. Não é demais lembrar que após o
trânsito em julgado da demanda judicial, eventual depósito excedente poderá ser pleiteado
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

administrivamente, assunto a ser tratado junto à unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da retroatividade benigna da multa
aplicada, este deve ser acatado.
A Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns dos dispositivos da Lei no 8.212, de
1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa mesma Lei os arts. 32-A e 35-A, que
trouxeram novas penalidades quando da constatação das mesmas infrações.
No caso concreto, o lançamento é referente a fatos ocorridos entre 2002 a 2005,
portanto anteriores à vigência da referida lei, o que atrai a aplicação da retroatividade benigna
prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa
antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de
dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores à MP 449, de
2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que esta é mais benéfica.
Assim, mesmo tratando o presente caso de lançamento de ofício, a multa imposta
a recorrente deve ser comparada com aquela prevista no art. 35 da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória, a fim de verificar a sua aplicação caso seja mais benéfica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que a multa seja recalculada considerando a retroatividade
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37216.001386/2006-55

benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 969
DF CARF MF
Original